Tribunal: TJMT
Processo: 1009876-52.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1009876-52.2018.8.11.0000
EMBARGANTE: JAQUELINE FEITEN
EMBARGADOS: VANDERLEI ADEMIR FEITEN, ANTÔNIO TEOBALDO VOLPE, IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO VOLPE e JOSUÉ VOLPE
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de embargos de declaração conta decisão monocrática de extinção sem mérito de ação rescisória ajuizada por JAQUELINE FEITEN contra VANDERLEI ADEMIR FEITEN, ANTÔNIO TEOBALDO VOLPE, IZABEL CRISTINA CUSTÓDIO VOLPE e JOSUÉ VOLPE em que se pretendia rescindir a sentença proferida nos autos de no 789-82.2014.811.0080, código no 33567, da Vara Única de Querência/MT.
Afirma que “a data exata em que a Autora/Embargante tomou conhecimento dos fatos deveria ser objeto de constatação na fase instrutória da demanda, pois, repita-se, a Carta de Adjudicação sequer tinha sido levada a registro quando a propositura da presente Ação, portanto, não se pode aplicar ao presente caso o entendimento de que o prazo decadencial começou a fluir com o transito em julgado da sentença, que ocorrera em 29/05/2015”.
Defende que, “Ao analisar com atenção o processo 789- 2014.8.11.0080 é de se constatar que a última decisão transitou em julgado em 04/07/2016, conforme certidão lançada as fls. 86 da Ação rescindenda, ou seja: nos termos previsto no artigo 975 do CPC em vigor, supondo que no caso se aplica o caput do artigo”.
Argumenta que, “se levar em consideração a última decisão proferida pelo magistrado, a qual em Correição proferiu algumas determinações, a mesma é datada de 07/03/2017, conforme decisão na pag. 101 da Ação Rescindenda numa demonstração clara e inequívoca que o processo estava em plena movimentação, configurando pleno erro material na sentença ora embargada ao querer estabelecer como termo inicial do prazo decadencial o dia 29/05/2015”.
Requer o acolhimento dos embargos para que se reforme a decisão embargada, com o retorno do trâmite do processo (id. 96504462).
Em resposta, Vanderlei pede a rejeição dos embargos (id. 97305984).
Decorreu o prazo quanto aos demais embargados (id. 97836494).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do §2o do art. 1.024 do CPC/2015, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.”
Cabem embargos de declaração nas seguintes hipóteses:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.”
Pois bem.
Não vejo omissão ou contradição na decisão embargada, em que o entendimento foi claro no sentido de que a última decisão proferida no processo de conhecimento foi a própria sentença, que transitou em julgado em 2015, bem como que a embargante não apontou qualquer data como sendo a da sua ciência, de sorte que este elemento não pode ser ignorado.
Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão, tendo em vista que a intenção da parte embargante é de revisitar os autos, pois a decisão lhe foi desfavorável, o que não deve prosperar.
Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO, “Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’ (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).” (Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).
Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora